Tribunal: TJSP
Processo: 1001792-10.2018.8.26.0238
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Vícios inexistentes - Razões recursais que se destinam, basicamente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da apelação – Efeitos infringentes e prequestionamentos incabíveis - Embargos rejeitados.